Tribunal: TCU
Processo: 027.626/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  FNDE, ante a não consecução dos objetivos pactuados no Convênio 702.613/2010, celebrado com o Município de Xambioá/TO, o qual tinha por objeto a construção de escola(s), no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil-PROINFANCIA

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da não consecução dos objetivos pactuados no Convênio 702.613/2010, celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e o Município de Xambioá/TO, tendo por objeto a " construção de escola (s), no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil-PROINFANCIA ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, em: 9.1. nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, considerar revel, para todos os efeitos, a empresa Ramos & Ramos Ltda., dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Sra. Ione Santiago Leite; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e nos arts. 1o, inciso I, 202, § 6o, 209, inciso I, e 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, julgar irregulares as presentes contas e condenar em débito a Sra. Ione Santiago Leite e a empresa Ramos & Ramos Ltda., pelos valores originais abaixo discriminados, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora a partir das datas indicadas, nos termos da legislação vigente, até a efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional: 9.3.1. débito imputado à Sra. Ione Santiago Leite, solidariamente com a empresa Ramos & Ramos Ltda.: Valor (R$) Data 195.635,34 4/1/2011 327.562,04 18/10/2012 9.3.2. débito imputado à Sra. Ione Santiago Leite: Valor (R$) Data 459.488,73 4/1/2011 9.4. aplicar à Sra. Ione Santiago Leite e à empresa Ramos & Ramos Ltda., individualmente, a multa referida no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores de, respectivamente, R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) e R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo pagamento; 9.5. autorizar, desde logo, com amparo no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, desde já, caso solicitado, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente até a data do pagamento, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU), sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis; 9.7. dar ciência desta decisão aos responsáveis, ao FNDE e à Procuradoria da República no Tocantins, para adoção das providências cabíveis, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno deste Tribunal.